Tribunal: TJES
Processo: 5003224-86.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003224-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROMERO BOTTECCHIA SOARES PINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003224-86.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ROMERO BOTTECCHIA SOARES PINTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade a qual lhe causou prejuízos de ordem material e moral em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que CONDENO o requerido a restituir ao autor o montante de R$ 8.678,40 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação, ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ocorrência de falha de prestação de serviços. Vejamos o destaque da r. sentença;

(...) O Banco requerido, num primeiro momento, ao suspender as prestações na fatura de cartão de crédito, e,
num segundo momento, volta-las a debitar de uma única só vez (id 39590761 - Pág. 3), mesmo tendo ciência dos fatos e da decisão judicial, incorre em verdadeiro comportamento contraditório e comete falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), pois não ofereceu a segurança que legitimamente poderia se esperar, tendo em vista todo o acervo de informações referentes às fraudes e calotes de que tinha conhecimento.
Assim, deveria a instituição financeira requerida cancelar aquela compra ou manter suspensos os descontos referentes às parcelas contestadas. No mínimo, deveria agir frente à administradora do cartão de crédito, para o fim de evitar maiores prejuízos. A maneira como a Instituição Financeira procedeu evidencia cobrança indevida, uma vez que o pedido de cancelamento/suspensão se deu com base em decisão judicial, fazendo surgir a responsabilidade da ré na hipótese, razão pela qual o pleito de restituição do valor pago merece pronto atendimento. [destaques acrescentados]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)